Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710529-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REGINA B. DE SOUZA - LINGERIE - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0049217-86.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD/BACENJUD do agravante. O banco agravante narra que ajuizou Execução de Título Extrajudicial para o adimplemento de cédula de crédito comercial no 40/00430-9 e que, em razão do não pagamento do débito, requereu a pesquisa de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD em desfavor da agravada, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Sustenta que o sistema SISBAJUD foi inovado, visto que foram incluídas novas operações financeiras, como títulos de renda fixa e ações, além de aumentada sua abrangência, dado que incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a irrelevância do decurso do tempo desde a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD ou da alteração da situação econômica da agravada. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a consulta ao sistema SISBAJUD em nome da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e reforma da decisão, confirmando-se o efeito suspensivo ativo pretendido. Preparo recolhido nos ID 34163858 e 34164709. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 115936779 dos autos originários): A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o SISBAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da devedora. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, sendo, no caso em exame, o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Nesse sentido é o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) E o posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. NÃO EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 854 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa, por meio do sistema Sisbajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. O art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. 2.1. Com efeito, a penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências pelo próprio credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2.2. Quanto ao mais, destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do aludido sistema eletrônico. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1397295, 07344788920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS POR BUSCA DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Bacenjud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências pelo próprio credor, devendo ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição similar a respeito da possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. 3. O transcurso de longo lapso de tempo, a dificuldade na intimação do devedor e o insucesso nas tentativas prévias de localização de bens são suficientes para legitimar a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1340791, 07024567520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Neste viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa ao sistema BACENJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de abril de 2022 13:27:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador